Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso inominado, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que: i) o DF, que também é réu nesta ação, não interpôs qualquer recurso, não sendo possível se tratar de um aproveitamento de efeitos do acórdão para o ente federativo e ii) houve pedido de produção de prova documental, o que foi ignorado pelo juiz sentenciante, o que enseja a anulação da sentença. Alegou a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que as fotos do veículo do autor, as notas fiscais de troca do pneu e o itinerário do carro demonstram que a única possibilidade de furo e consequente imprestabilidade do pneu foi o buraco na via. Pugnou pela correção dos vícios.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A responsabilidade do DF é subsidiária, não havendo que se falar em aproveitamento do recurso e sim de improcedência do pedido que aproveita ao devedor subsidiário.
6. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. Eventual prova documental deveria ter sido juntada pelo próprio autor na inicial. Não há qualquer alegação de documento novo juntado pela parte na fase instrutória.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
III. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.